Tribunal: TJDFT
Processo: 0115305-24.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de sentença que, diante da remissão do crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhido na vigência de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE concedida pelo Convênio ICMS no. 86/2011 do CONFAZ e homologado pela Lei Distrital no. 4.732/2011, julgou extinto o Cumprimento de Sentença na Ação Civil Pública n.o 2004.01.1.115305-8 (ID 9951052), por ausência de exigibilidade do título executivo judicial, na forma do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Irresignado, apela o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 9951045). Em suas razões, alega, em síntese, que não há que se falar em perda superveniente do objeto da demanda e que a Lei Distrital n.o 4.732 é incompatível com os artigos 5o, inciso XXXVI e 155, §2o, inciso XII, letra “g”, da CF, bem como com a Lei Orgânica do DF e com o artigo 8o, inciso II, da Lei Complementar 24/1975. Aduz, ainda, que a remissão concedida é ineficaz, pois o TARE foi concedido sem observância do prévio convênio no CONFAZ, conforme preceitua a Lei Complementar supracitada, situação que não pode ser convalidada por realização de convênio posterior. Argumenta que a empresa LORIGRAF não pode beneficiar-se da suposta remissão do crédito tributário por não ter comprovado que continuou em funcionamento no Distrito Federal no momento da remissão e após a declaração de inconstitucionalidade do TARE no 109/2003. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial ou, alternativamente, pela suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n.o 851421. Determinei a suspensão do feito, conforme decisão de ID 14860788. Na petição de ID 34422777, o apelado LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA – EPP, diante do julgamento do RE no 851421 – DF (Tema 817) com repercussão geral e acórdão publicado em 14/03/2022, requer a aplicação da sistemática prevista no artigo 1.040, inciso I, do CPC e a consequente extinção do feito. Pois bem. Considerando que a matéria devolvida a esta instância recursal está adstrita aos limites da sentença, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para que se manifeste sobre a petição de ID 34422777, bem como informe se persiste o interesse recursal no julgamento do mérito deste apelo. Publique-se. Intime-se.